Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-10.2023.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de procedência - Recurso do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Transação realizada a partir de conta bancária mantida junto ao réu, beneficiando terceiro que a autora alega desconhecer – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de procedência - Recurso do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Transação realizada a partir de conta bancária mantida junto ao réu, beneficiando terceiro que a autora alega desconhecer – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa do consumidor – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479, do STJ – Determinação de restituição da quantia transferida que era mesmo de rigor – Danos morais não configurados – Ausência de lesão a direito da personalidade – Não comprovação de maiores consequências oriundas da ocorrência – Caracterizada a sucumbência recíproca, mas não em igual proporção – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.